Tribunal: TJDFT
Processo: 0706287-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PELA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. ALEGADO BIS IN IDEM. HABEAS CORPUS ANTERIOR. OBJETO DIVERSO. DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. NOVAS PROVAS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO RECOMENDAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
1. Não há falar em bis in idem ao se identificar que, na impetração anterior, restou sanado constrangimento ilegal, com conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, entendendo o colegiado que não havia elementos, para além do que a autoridade policial esperava encontrar, ao cumprir mandado de busca e apreensão na casa do réu, no curso de investigação de associação para o tráfico, ao passo que, nesta, a autoridade policial representa pela prisão preventiva, após o resultado da perícia nos aparelhos celulares dos envolvidos, que evidencia o grau de envolvimento do paciente com a associação criminosa liderada por um dos corréus e, formada com sua namorada, levando ao desmembramento do inquérito policial para formar nova ação penal.
2. Sobejam dos autos elementos que demonstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, preenchendo os requisitos do art. 312 do CPP e evidenciando que outras medidas cautelares diversas à prisão não se mostram recomendáveis, exigindo os fatos resposta mais dura e eficaz do Poder Judiciário neste momento.
3. Ordem conhecida e denegada.